Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO ESTADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida (arts. 370 e 371 do CPC).

2. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal define a regra geral – da responsabilidade civil do Estado – objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa. Contudo, essa regra é excepcionada quando o dano decorrer de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes.

3. Ademais, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. E para que surja a obrigação do Poder Público em indenizar, faz-se necessária a presença dos elementos caracterizadores, quais sejam: a conduta, o nexo causal e o dano, decorrendo daí a necessidade de demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do ente estatal (faute du servisse).

4. O ESSURE é um método contraceptivo feminino permanente e irreversível, realizado em regime ambulatorial, por histerosocopia, sendo procedimento comum, realizado mediante termo de consentimento, até a proibição pelo órgão regulador, anos depois da implantação do dispositivo na autora.

5. Ausente a demonstração dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado, pois, não verificada a alegada negligência, a fim de impor ao ente público o pagamento de indenização a título de danos morais e/ou pensão mensal.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.